Tribunal: STF
Processo: Rcl 38881
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão monocrática no Mandado de Segurança nº 5002431-15.2019.8.24.0000, em curso junto ao Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de justiça de Santa Catarina, que teria violado à autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.774, 2.960, 5.332 e 5.916. 
    Sustentam os reclamantes que, na origem, impetraram mandado de segurança contra decreto do governo catarinense que dispôs sobre novas regras para o credenciamento de entidades e profissionais para a realização de exames relativos aos procedimentos na legislação de trânsito. 
    Aduz-se que tal iniciativa teria invadido competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Informam que obtiveram tutela liminar, no entanto, esta se limitou à determinação de suspensão do descredenciamento dos impetrantes, garantindo-lhes a participação no certame.
    Alega-se que o Decreto 128/2019 “sem qualquer autorização inovou e contrariou a normativa federal, legislando sobre matérias não contempladas no CTB ou na Resolução nº 425/2012 CONTRAN” (eDOC 1, p. 4). 
    Assinala-se, ainda, que (eDOC 1, p. 4): 
     “Não bastasse, utilizando-se do Detran/SC, por meio da Portaria nº 161/2019/ASJUR (não bastasse legislar por Decreto), o estado de Santa Catarina amplia seu leque de intromissões legislativas, ultrapassando seu próprio Decreto trazendo ainda mais inovações e contrariedades, prevendo limitação temporal do credenciamento, limitação de quadro societário, e obrigatoriedade de antigos credenciados (médicos e psicólogos) criarem personalidade jurídica dentro de 90 dias.”
    Não obstante a obtenção de tutela provisória de urgência no processo de origem, requer-se, liminarmente e, no mérito, a suspensão integral do decreto objurgado e de portaria que lhe complementa, além de edital de chamamento público que especifica e de todos os credenciamentos havidos com base nestas normas infralegais.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado. Confira-se, exemplificativamente: 
“RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. (...) IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 8.168, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 26.02.2016) 
    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Veja-se que no julgamento da ADI 5.774, esta Corte concluiu ser a norma que limita o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico, invade a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte.
    Já, a ADI 2.960, o Plenário julgou procedente pleito formulado pelo Procurador-Geral da República, contra a Lei 10.521/95, do Estado do Rio Grande do Sul, que estabelece a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nas vias urbanas daquele estado, bem como proíbe aos menores de dez anos viajar nos bancos dianteiros de veículos que menciona. 
    Considerada a ADI 5.332, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Lei Catarinense nº 13.721/2006, assentou a inconstitucionalidade dos artigos 1º, inciso V e 2º, § 6º e 7º do referido diploma por invasão de competência privativa da União para legislar delegação de serviço público qual seja, a fabricação de placas de veículos automotores. 
    Por fim, quando da análise e julgamento da ADI 5.916, o Plenário desta Cassa consignou ser inconstitucional ato estadual que visa à disciplina e emissão de Certificado de Registro Veicular – CRV. 
    Eis as ementas dos referidos julgados, respectivamente: 
    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA, MENTAL E DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES DE PLACAS E TARJETAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. CRITÉRIO DEMOGRÁFICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ART. 22, XI, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS REJEITADO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A norma impugnada, ao limitar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico (proporção de um estabelecimento para cada quarenta mil eleitores), invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Ação Direta julgada procedente. Inexistência dos requisitos necessários à modulação de efeitos.”
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.521/95 do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nas vias urbanas. Inconstitucionalidade formal. Violação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. 1. Inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.521/95 do Estado do Rio Grande do Sul, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e proíbe os menores de 10 (dez) anos de viajar nos bancos dianteiros dos veículos que menciona. 2. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, consoante disposto no art. 22, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes: ADI nº 874/BA; ADI nº 2.101/MS e RE nº 215.325/RS. 3. Ação direita de inconstitucionalidade julgada procedente.”
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, INC. V, E 2º, § 1º, § 6º E § 7º, DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRÂNSITO: FABRICAÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. ARTS. 22, 115 E 221 DA LEI N. 9.503/1997 E RESOLUÇÃO N. 510/2014 DO CONTRAN: PARÂMETROS NACIONAIS A SEREM OBSERVADOS PELOS ÓRGÃOS E PELAS ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, ART. 2º, DA LEI EM QUESTÃO, NO QUE RESPEITA AOS DEMAIS SERVIÇOS PREVISTOS, EXCEÇÃO FEITA À FABRICAÇÃO DE PLACAS VEICULARES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, INC. V, E 2º, § 6º E § 7º DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006.”
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, INC. V, E 2º, § 1º, § 6º E § 7º, DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRÂNSITO: FABRICAÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. ARTS. 22, 115 E 221 DA LEI N. 9.503/1997 E RESOLUÇÃO N. 510/2014 DO CONTRAN: PARÂMETROS NACIONAIS A SEREM OBSERVADOS PELOS ÓRGÃOS E PELAS ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, ART. 2º, DA LEI EM QUESTÃO, NO QUE RESPEITA AOS DEMAIS SERVIÇOS PREVISTOS, EXCEÇÃO FEITA À FABRICAÇÃO DE PLACAS VEICULARES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, INC. V, E 2º, § 6º E § 7º DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006.”
    Observadas as razões de decidir de cada ação, não há falar, pois, em desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte.
    Isso porque nenhuma das citadas ações julgadas por esta Corte, teve como objeto o Decreto 128/2019 do Estado de Santa Catarina e a portaria que o regulamenta. 
    Convém salientar tratar-se, exclusivamente, de reconhecimento de que a decisão atacada não contraria o decidido pelo Tribunal nas mencionadas ADI’s. Além disso, a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.
    Importante enfatizar que a Corte não admite reclamação fundada na Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes. Vale dizer, é indispensável a perfeita pertinência entre o ato reclamado e a parte dispositiva do pronunciamento do Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E CPC/1973. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 1 De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica a teoria da transcendência dos motivos determinantes das decisões às reclamações ajuizadas na vigência do CPC/1973. Precedentes da Primeira Turma e do Plenário em casos análogos. 2. Ainda que superado este óbice, inexiste relação de aderência estrita entre acórdão de Tribunal de Contas que julgou contas de gestão de Prefeito municipal e os precedentes firmados nas ADIs 849, 1.779 e 3.715. Tampouco seria o caso de invocar como paradigma a decisão proferida no RE 848.826, Rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, julgado em repercussão geral (Tema 835), por força do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, que exige o esgotamento das instâncias ordinárias. 3. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se em substitutivo de recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 11.473-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.03.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO TOMADA NA ADI 1.851/AL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE OS ATOS DECISÓRIOS CONFRONTADOS. TEORIA DA TRANSCEDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO APLICAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DO STF. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. 2. Razões recursais de Agravo Regimental genéricas e desvinculadas do contexto decisório e fático do caso concreto, que demonstram a total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl 2.491-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09.09.2019)
    Portanto, considerando que nas ADI’s indicadas não foram enfrentadas as questões afetas ao Decreto 128/2019 do governo catarinense e nem a portaria que o complementa, não se verifica estrita pertinência indispensável à cognoscibilidade da reclamação. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente